Tribunal: TJBA
Processo: 8041465-66.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8041465-66.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: RENILSON DE JESUS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
VENICIUS LANDULPHO MAGALHAES NETO, IONE DE OLIVEIRA SIMOES

IMPETRADO: Juízo Criminal Comarca de Dias D'ávila Ba

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS

CORPUS
.
T
RÁFICO

E ASSOCIAÇÃO PARA O

TRÁFICO DE DROGAS
.
ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA

LEI 11.343/06. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA

E

FALTA DE

PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.

REVOLVIMENTO DE

PROVAS
.
INVIABILIDADE

NA

ESTREITA

VIA DO WRIT.

HABEAS CORPUS
QUE

NÃO

É

SUBSTITUTIVO

DE

RECURSO

PRÓPRIO
.

ALEGAÇÃO

DE AUSÊNCIA DOS

REQUISITOS DA

PRISÃO

PREVENTIVA E DE

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

DO DECRETO CAUTELAR. NÃO VERIFICADA. PRISÃO DECRETADA PARA

GARANTIA

DA

O
RDEM

PÚBLICA
.
GRAVIDADE

CONCRETA DO DELITO

CUJA PENA FOI FIXADA

EM

13 (TREZE) ANOS E 06
(
SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO.

1. O habeas corpus, na sua estreita via, não permite a análise de negativa de autoria, uma vez que referida temática exige revolvimento de provas, as quais devem ser produzidas no curso da ação penal, sob o crivo do contraditório, respeitado o devido processo penal. O inconformismo do réu acerca do quanto decidido na sentença deve ser objeto de recurso próprio, não se prestando a ação de Habeas Corpus como sucedâneo recursal.

2.
Reconhecida na sentença a materialidade e autoria dos delitos, estando presente, ainda, o
periculum libertatis
, uma vez que o comportamento eleito viola concretamente a ordem pública, faz-se subsumir o caso aos ditames do art. 312 do CPP, apresentando-se a prisão como instrumento de garantia da ordem pública e estabilidade social. A decisão se apresenta escorreita e, portanto, não autoriza a concessão do
writ.

3. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
80
41465-66.2022.8.05.0000
, da Comarca de
DIAS D'ÁVILA-BA
, tendo como Impetrantes

VENÍCIUS LANDULPHO MAGALHÃES NETO OAB/BA 36.117 - OAB/DF 68.056 IONE DE OLIVEIRA SIMÕES OAB/BA 36.265

e como Paciente

RENILSON DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e DENEGAR a ordem
, nos termos do voto condutor.